Tribunal: TJSP
Processo: 1173930-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA CONFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo autor em ação que alegou fraude em dois contratos de empréstimo consignado, pleiteando a nulidade dos contratos,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA CONFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo autor em ação que alegou fraude em dois contratos de empréstimo consignado, pleiteando a nulidade dos contratos, suspensão dos descontos, indenização por danos morais e materiais, e descaracterização da mora. Sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em determinar se os contratos de empréstimo consignado foram firmados com vícios e se há direito à suspensão dos descontos e à indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O réu comprovou a regularidade dos contratos, com assinatura eletrônica e depósito dos valores contratados na conta do autor.
O autor não demonstrou excesso ou irregularidade nos descontos, nem indicou a taxa de juros correta.
Não há elementos que configurem danos materiais ou morais, uma vez que o banco agiu no exercício regular de direito, sem ilícito comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Contrato de empréstimo consignado regularmente firmado por meio de assinatura eletrônica não pode ser anulado sem prova de fraude.
A ausência de comprovação de danos materiais ou morais inviabiliza a concessão de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, § 2o, e 373, I.